Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727169-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EOLANDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EOLANDA MARIA DE JESUS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer os medicamentos IPILIMUMABE (Yervoy) e NIVOLUMABE (Opdivo), registrados na ANVISA, porém não padronizados pelo SUS. A liminar foi indeferida. O agravado ofereceu contrarrazões. A Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento do recurso. Em seguida, constatou-se que a agravante apresentou aditamento da inicial no juízo a quo, com alteração do pedido cominatório para o fornecimento de PEMBROLIZUMABE (ID 138059289, na origem), ao invés de IPILIMUMABE (Yervoy) e NIVOLUMABE (Opdivo), inicialmente requerido, com fulcro em novo parecer emitido pelo Natjus (ID 39110318). Diante dessa nova perspectiva, foi concedida a tutela de urgência, para compelir o Distrito Federal a fornecer a droga postulada. Nesse contexto, houve a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que, alterado o pedido, foi concedida a tutela antecipatória almejada no presente agravo. Ante o exposto, julgo prejudicado o mérito do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator